Tribunal: CARF
Processo: 13005.722324/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722324/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.491 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
M KOTHE & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. REVELIA DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO DE AUTO DE
INFRAÇÃO
COM
APREENSÃO
E
PENA
DE
PERDIMENTO
DE
MERCADORIAS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
CRIME
DE
DESCAMINHO PRESUMIDO. IMPROCEDÊNCIA.
Não tendo a fiscalização comprovado a ocorrência e a autoria de ilícito, e havendo
nos autos documentação que indica o contrário, insubsistente é o ato de exclusão
do Simples Nacional fundado na comercialização ou exposição à venda de
mercadorias objeto de descaminho ou contrabando.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que se refere à contestação da exclusão do
Simples Nacional e, na parte conhecida, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722324/2019-12
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.491 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722324/2019-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
101/105) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/SCS no 21/2019 (folhas 19/20), o qual determinou a exclusão da
empresa do Simples Nacional a partir de 01/12/2018, ficando impedida de optar por esse regime
nos anos-calendário de 2019, 2020 e 2021, por comercializar mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho em 12/12/2018, com fundamento na disposição contida no artigo 29, VII e § 1o
da Lei Complementar no 123/2006.
Da Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional às folhas 02/03, consta
que “conforme descrito no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n°
1011100/SAANA000018/2019 (processo n° 13005.720462/ 2019-67) e documentos instrutivos,
cujas cópias estão anexadas ao presente processo, o interessado foi autuado com resultado no
perdimento de mercadorias de procedência estrangeira em situação irregular no país, objeto de
contrabando e/ou descaminho, que estavam em sua posse com intuito de comercialização,
acarretando, dentro dos termos legais, a possível exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL”.
Do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias No
1011100 / SAANA000018/2019 (folhas 05/06) consta a descrição dos fatos a seguir transcrita:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
No dia 12/12/2018, esta Seção de Administração Aduaneira reteve mercadorias
de código de rastreamento no OG407289472BR, PS664418799BR e OG406102159BR
na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Santa Cruz do Sul/RS, através do
Termo de Retenção de Bens/Volumes SAANA no 01/2018.
Conforme o artigo 11 da Lei no 6.538/1978, os objetos postais pertencem ao
remetente até a sua entrega a quem de direito.
Tendo-se identificado o remetente como sendo M KOTHE & CIA LTDA,
CNPJ 14.427.067/0001-11, intimou-se o interessado a confirmar a propriedade, a
apresentar comprovação da regular introdução do produto em território nacional e
acompanhar a abertura da mercadoria em data marcada. Não houve resposta por parte
do intimado.
Não tendo a interessada comparecido a esta Delegacia para acompanhar a
abertura do volume retido na data marcada, esta Fiscalização abriu de ofício o pacote e
identificou a mercadoria como sendo:
- 04 (quatro) camisas manga longa infantil;
- 01 (um) par de meias;
- 01 (um) par de chuteiras marca Diavolo, sem origem identificada no produto;
e
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.491 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722324/2019-12

- 01 (um) par de tênis marca Fila, de origem brasileira exportado para a
Argentina.
Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria estrangeira exposta à venda,
depositada ou em circulação comercial no País, se não for feita prova de sua
importação regular, por configurar dano ao Erário (Decreto no 6.759/2009, artigo 689,
X, com redação dada pelo art. 105, X do Decreto-Lei n° 37/66).
Aplica-se ainda a pena de perdimento da mercadoria de procedência estrangeira
encontrada na zona secundária, introduzida clandestinamente no País ou importada
irregular ou fraudulentamente. (Decreto no 6.759/2009, artigo 690, com redação dada
pelo art. 87, I da Lei no 4.502/64).
(...)
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 24/30), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Em preliminar, a empresa M. Kothe & Cia Ltda. afirma que o ato que
determinou a sua intimação no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal
de
Mercadorias
no
1011100/SAANA000018/2019,
processo
no
13005.720462/2019-67, que veio a ocasionar a expedição do Ato Declaratório
Executivo, é nulo, pois o AR de fl. 13 daquele processo foi assinado pelo genitor de
Messias Kothe, Sr. Erni Kothe.
Alega que Erni Kothe não é responsável pela empresa e se trata de pessoa idosa,
com dificuldades de discernimento, e, apesar de não ser interditado oficialmente, não
exerce mais atividades da vida civil.
Afirma que a incapacidade fica mais evidente à medida que o carteiro
responsável pelo envio solicitou que o Sr. Ernani Kothe utilizasse o polegar para a
identificação.
Sustenta que não tomou conhecimento dos termos que lhe foram imputados
naquele processo, razão pela qual não apresentou esclarecimentos/defesa no prazo
concedido.
Requer o afastamento da pena de revelia aplicada nos autos do processo de no
13005.720462/2019-67, possibilitando a apresentação da defesa quanto ao mérito das
mercadorias apreendidas, de modo a comprovar a sua origem, o que, ao final, resultará
na perda superveniente do objeto do Ato Declaratório Executivo.
No mérito, o contribuinte alega que:
a) comercializa itens esportivos através de plataforma online, por meio do site
www.lojaplacar.com.br. Os usuários acessam o site e, através de login e senha, fazem
os pedidos, que posteriormente são enviados via correio;
b) jamais comercializou qualquer item oriundo de contrabando e descaminho, o
que prova com a juntada das notas fiscais de compra das mercadorias apreendidas;
c) as telas obtidas junto à sua plataforma de vendas online demonstram os
usuários que compraram cada um dos itens, bem como o respectivo código de
rastreamento de cada uma das
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.491 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722324/2019-12

entregas;
d) à medida que os itens foram apreendidos junto à agência dos Correios e
consequentemente não foram entregues aos usuários, efetuou o estorno das vendas;
e) seus argumentos podem ser confirmados através da verificação in loco dos
itens apreendidos, ocasião em que restará incontroverso que os produtos apreendidos
são exatamente aqueles descritos nas notas fiscais e que foram objeto de postagem aos
usuários antes referidos;
f) o julgamento da manifestação de inconformidade deve observar os princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância, pois a soma total dos itens
perfaz a ínfima quantia de R$ 189,70.
Ao final, requer o afastamento da pena de perdimento aplicada e da sua
exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/12/2018, com impedimento
de opção nos anos-calendário 2019, 2020 e 2021.
Para comprovar suas alegações de que as mercadorias em questão não foram
objeto de contrabando ou descaminho, anexou aos autos as cópias de notas fiscais de compras e
extratos de cancelamento de vendas às folhas 88/95.
No acórdão a quo, inicialmente, foram consideradas prejudicadas as alegações
relacionadas à nulidade do processo administrativo no 13005.720462/2019-67 e o pedido para
afastamento da pena de perdimento. A manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, conforme trecho a seguir transcrito:
No caso sob exame, o contribuinte incorreu na hipótese de dano ao erário
prevista no artigo 105, inciso X, do Decreto-Lei no 37/1966, ao expor à venda, manter
em depósito para comercialização ou em circulação comercial, mercadorias
estrangeiras desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular
importação ou aquisição no mercado interno, conforme consta do processo
administrativo no 13005.720462/2019-67.
Assim, ficou caracterizada, no âmbito administrativo, a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Como a atividade administrativa é vinculada à lei, ao identificar que o
impugnante incorreu na hipótese de exclusão do Simples Nacional disciplinada no
inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, que é a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, a autoridade tributária agiu dentro
da legalidade ao emitir o Ato Declaratório Executivo DRF/SCS no 21, de 14/08/2019.
Não há previsão, na legislação de regência, para aplicação do princípio da
insignificância no âmbito administrativo.
Pelo exposto, rejeita-se o pedido do interessado para cancelamento da exclusão
do Simples Nacional.
Ciência do acórdão DRJ em 22/04/2020 (folha 112). Recurso voluntário
apresentado em 21/05/2020 (folha 113).
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.491 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722324/2019-12

A recorrente, às folhas 115/126, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores relativas à nulidade do processo administrativo no 13005.720462/2019-67, requer
novamente afastamento da pena de perdimento e da exclusão do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
Em relação às alegações relativas à nulidade do processo administrativo no
13005.720462/2019-67 e ao requerimento de afastamento da pena de perdimento, entendo não
caber conhecimento, conforme argumentação constante do acórdão recorrido, a qual adoto e
transcrevo a seguir, com base no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF:
Das alegações relacionadas ao processo no 13005.720462/2019-67
O contribuinte apresenta em sua manifestação de inconformidade alegações
relacionadas ao processo no 13005.720462/2019-67, em que tramitou o "Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 1011100/SAANA000018/2019".
No entanto, o processo no 13005.720462/2019-67 e este processo no
13005.722324/2019-12, que trata da exclusão do Simples Nacional em decorrência
das disposições da Lei Complementar no 123/2006, têm tramitação diversa,
obedecendo cada qual o seu rito próprio: o primeiro de acordo com as disposições da
legislação aduaneira, que estabelece decisão em instância única, e o segundo na forma
do Decreto no 70.235/1972.
(...)
Assim, a tentativa do contribuinte impugnar a ciência do Auto de Infração e de
rediscutir neste autos as questões atinentes ao procedimento fiscal que culminou com
o perdimento das mercadorias relacionadas no "Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal no 1011100/SAANA000018/2019" não pode ser aceita,
pois trata-se de matéria que tramitou em processo próprio e já tem decisão definitiva
no âmbito administrativo.
Desta forma, restam prejudicadas as alegações relacionadas à nulidade do
processo administrativo no 13005.720462/2019-67 e o pedido para afastamento da
pena de perdimento.
No que se refere à exclusão do Simples Nacional, contudo, entendo não haver nos
autos comprovação ou mesmo indícios de incidência na hipótese de exclusão do artigo 29, VII,
da Lei Complementar no 123/2006, comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, considerando a ocorrência intrincada dos fatos a seguir analisados.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.491 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722324/2019-12

Em primeiro lugar, o perdimento das mercadorias em questão ocorreu em decorrência
de revelia da contribuinte, tendo em vista o transcurso do prazo legal de 20 (vinte) dias contados a
partir da ciência, sem que tivesse apresentado as razões de defesa, conforme parágrafo 1o do art. 27
do Decreto-lei no 1455 de 07 de abril de 1976.
Além disso, a contribuinte traz aos presentes autos cópias de notas fiscais de
compras e extratos de cancelamento de vendas às folhas 88/95 que indicam ter ocorrido a
aquisição regular das referidas mercadorias no mercado interno, o que ao menos fragiliza a tese
da participação da recorrente na importação propriamente dita.
Enfim, não obstante o perdimento das referidas mercadorias no processo
administrativo especificado, em decorrência de revelia, entendo haver nos presentes autos indícios
consistentes de que tais mercadorias comercializadas pela recorrente não tenham sido objeto de
crime de descaminho ou contrabando por ela cometido, não se concretizando a hipótese de exclusão
prevista no artigo 29, VII, da Lei Complementar no 123/2006.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas no que se refere à contestação da exclusão do Simples Nacional e, na parte conhecida, em
dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital